Tribunal: TJPA
Processo: 0100041-36.2015.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0100041-36.2015.814.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: THOMAS AGUIAR CARDOSO MOURA
DEF. PÚB.: SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROCEDÊNCIA
1) Os elementos constantes nos autos indicam os indícios suficientes de autoria e da materialidade, considerando-se que, segundo orientação jurisprudencial pacifica, o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado. Desta forma, havendo dúvida e, em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, pronunciando-se o réu
art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Na 21ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 08 e 15 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel, que impronunciou o réu
THOMAS AGUIAR CARDOSO MOURO
do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CP.

Segundo consta da exordial, no dia 31/08/2015, no inicio da madrugada, o denunciado, vulgo ¿ARANHA¿ tentou matar a vítima Werlhem Magalhães Camilo, utilizando-se de uma garrafa de vidro quebrada.

A vítima estava em uma festividade na Vila de Americano conversando com um amigo e a cunhada, quando foi surpreendido de forma traiçoeira pelo denunciado, que munido com uma garrafa de vidro quebrada, passou a desferir golpes no rosto da vítima, sendo atingida no queixo, atrás da orelha esquerda e na mão, ocasião em que Thomas proferiu as textuais ¿AGORA EU VOU TE MATAR¿.

Esclarece, ainda que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica e aparentava estar drogado, parando as agressões apenas no momento que foi contido por um desconhecido, evadindo-se do local, sendo por tais fatos denunciado por violação ao disposto no art. 121, §2º, IV c/c art.14, II, todos do CP.

Após regular instrução, o réu foi impronunciado pelo MM. Juízo
a quo
(fls. 80-81), em razão da ausência de juntada aos autos do exame de corpo de delito, o qual não pode ser suprido por testemunhas, bem como por considerar as provas insuficientes para subsidiar a formação da convicção quanto à materialidade.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Apelo e, em suas razões (fls. 83-86) pleiteou a reforma da sentença no sentido de pronunciar o réu nos termos da exordial acusatória, considerando a gravidade dos fatos, suas circunstâncias e as provas dos autos.

Em contrarrazões, a defesa afirmou (fls. 88-90) que não assiste razão ao recorrente, requerendo a manutenção da decisão.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 96-100), vindo-me os autos conclusos em 11/11/2019.

É o relatório, o qual submeto à revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Quanto mérito adianto que a irresignação do Apelante merece provimento, senão vejamos:

A sentença de pronúncia se trata de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o juiz, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.

Na esteira do disposto no art. 5º, XXXVIII da CF/88, cabe ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Magistrado, nessa fase processual, aprofundar-se no direito material vindicado, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos e dos indícios que apontam o acusado como seu autor, sem ingressar no mérito da imputação penal, por se tratar de competência exclusiva dos jurados.

Desse modo, a decisão de pronúncia dispensa provas robustas da autoria do crime, uma vez que não é necessário, nessa fase judicial, um juízo de certeza, mas tão somente de probabilidade da participação do réu no crime. Por sua vez, dispõe o artigo 413, do CPP, que a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, e em homenagem ao princípio
in dubio pro societate
, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. Quando o juiz verificar, de plano, a presença nítida e sem nenhuma dúvida de uma das quatro hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, deverá absolver sumariamente o acusado, sendo certo que, diante de qualquer dúvida razoável, deverá pronunciá-lo, pois compete ao Júri deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Compulsando-se os autos, verifico que o MM. Juízo
a quo
impronunciou o réu tão somente diante da ausência de juntada do laudo pericial, o que, no seu entender, afastaria a materialidade do delito em voga. Contudo, a análise do conjunto probatório como um todo, especialmente pela confissão qualificada do réu sobre os fatos, aliada a possibilidade de juntada posterior do referido laudo técnico, afastam a impronuncia aqui guerreada, conforme segue:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIAS. DILIGÊNCIA QUE PODE SER REQUERIDA POSTERIORMENTE. ART. 422 DO CPP
. PROVA ILÍCITA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
DECISÃO FUNDAMENTADA. TERMINAIS PERTECENTES A PESSOAS NÃO INVESTIGADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO AO PACIENTE. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...)
2. Não há se falar em nulidade da decisão de pronúncia por ausência de laudos periciais, na medida em que, diante do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a fase instrutória não se encerra com a decisão de pronúncia, podendo as diligências serem requeridas, ainda, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.
3. A análise, nesta sede, de que as provas foram obtidas ilicitamente demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, o que é inviável, nos limites estreitos da via mandamental. 4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça entendeu que as interceptações foram deferidas de forma fundamentada, inexistindo qualquer irregularidade na interceptação dos números referidos pelo impetrante, tendo em vista que se deu "em consequência das primeiras quebras de sigilo telefônico, em razão da conexão entre os novos terminais e os anteriores, procedimento comum e regular quando determinada a interceptação telefônica". 5. Dessa forma, o fato de ter havido interceptação de ligações de terceiros não representa qualquer prejuízo ao ora paciente, não tendo, ainda, o impetrante legitimidade para reclamar eventuais infortúnios destes terceiros. 6. Ademais, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 478.113/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)

Não sendo outro o entendimento adotado perante este E. TJE-PA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, §2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CPB. PLEITO DE IMPRONUNCIA ? ALEGADA AUSENCIA DA MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Materialidade e Autoria delitiva: não obstante a ausência de laudo pericial, a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente provadas pela confissão do recorrente perante a autoridade policial e em juízo, corroborada pelos depoimentos testemunhais que atestaram a pratica do crime de tentativa de homicídio. 2. Segundo orientação jurisprudencial pacifica, o laudo de corpo de delito pode ser juntado posteriormente à pronúncia, desde que hajam elementos probatórios suficientes à formação da convicção do magistrado. PRECEDENTES STJ. 3. Recurso conhecido e IMPROVIDO, nos termos da fundamentação do voto. (TJPA, 2015.02493199-85, 148.440, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado 13/07/2015).

Pois bem, através do corpo probatório, verifico que o acusado confessa a autoria do crime, alegando agir em legitima defesa. A vítima, por sua vez, assim relatou:
Que estava na pracinha da Vila de Americano; Que estava tendo um evento Folclórico e ficou assistindo, que o evento terminou as 00h; Que já ia para sua casa quando parou e ficou conversando com a sobrinha de sua ex-mulher ; Que estava de costa, quando viu uma mão passado perto do seu pescoço com um gargalo de garrafa; que todos pensaram que era brincadeira; que a pessoa que tentou matar ameaçava de morte; que uma pessoa precisou intervir para que o acusado parasse; que ele tentou passar e puxar a garrafa no pescoço, ocasionando um corte no seu queixo; que conhecia o acusado desde criança; que acredita que o motivo foi em virtude de uma amizade que ele tinha com uma pessoa que o acusado já se envolveu (...) que no dia do ocorrido não estava armado.

As testemunhas assim depuseram, em juízo:
Que presenciou os fatos; que estava do lado da vítima na hora do ocorrido; que estavam na praça, em frente a um barzinho; que a praça fica no centro de americano; que estava com a vítima e seu cunhado Antônio; Que não viu a hora que o acusado se aproximou da vítima, percebendo apenas quando ele já estava por trás da mesma com um gargalo de garrafa na mão; que ficou desesperada com a situação; que a vítima começou a pedir socorro, pois já estava ensanguentada; que o acusado só parou quando viu que várias pessoas vindo socorrer a vítima, momento em que saiu correndo; que tem conhecimento que o acusado se envolve em brigas às vezes; que reconhece que o acusado foi o autor dos fatos. (Testemunha Erika da Rocha Lelis, mídia audiovisual de fl. 55).
Que recorda do ocorrido; que estava com a vítima e a Sra. Erika, que o acusado chegou por trás deles, de surpresa, que estava com uma garrafa de cachaça 51 quebrada; que passou no pescoço da vítima e saiu correndo; que estava na festividade desde o inicio da noite, mas encontrou a vítima somente no final, quando já estava acabando o evento, ocasião em que estavam conversando e a vítima foi surpreendida pelo acusado (...) (Testemunha Antônio Fabrício dos S. M., mídia audiovisual de fl. 67)

In casu
, no encerramento do
judicium acccusationis
entendo presentes os elementos de convicção para levar o acusado ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime (depoimento testemunhal e a possibilidade de juntada posterior do laudo pericial), impossível se falar em impronúncia, uma vez que, cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação decidir acerca delas. Os indícios de autoria restaram consubstanciados pela prova oral colhida durante a instrução criminal, cabendo ao conselho de sentença analisar a tese de legítima de defesa do réu.

Portando, estando presentes os indícios de que a conduta do recorrente foi direcionada de forma livre e espontânea de tentar ceifar a vida da vítima e, presentes os requisitos dispostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia é medida que se impõe.

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora (art. 121, §2º, IV do CP), a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Existem provas nos autos que apontam que a vítima foi supostamente surpreendida pelo acusado, razão pela qual há substrato fático-probatório para manutenção da qualificadora em voga.

Ademais, o Órgão Ministerial, desde a denúncia, sustenta a motivação na qualificadora, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos, não se mostrando, portanto, escatológica, razão porque deve ser analisada pelo conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento, para que o réu seja submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri,
pronunciando THOMAS AGUIAR CARDOSO MOURA,
nos moldes pleiteados na exordial, a saber,
art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator